Tribunal: TJES
Processo: 5008004-10.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008004-10.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ESPOLIO DE IVO LOTT e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO APÓS O ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que, em sede de execução fiscal para cobrança de IPTU dos exercícios de 2016, 2017 e 2018, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio de Ivo Lott, tendo em vista que o inventário havia sido encerrado em 2013, com o formal de partilha registrado em 28/09/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o espólio, uma vez encerrado o inventário e registrado o formal de partilha, ainda detém legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal relativa a tributos incidentes sobre imóvel partilhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A partilha extingue juridicamente o espólio, transferindo a responsabilidade por dívidas do falecido aos herdeiros, proporcionalmente aos respectivos quinhões, nos termos dos arts. 1.997 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que, após o encerramento do inventário, a legitimidade para responder por obrigações tributárias recai sobre os herdeiros, e não mais sobre o espólio.

À época do ajuizamento da execução (2022), o inventário já se encontrava encerrado desde 2013, com o formal de partilha devidamente registrado em 2018, configurando-se a ilegitimidade do espólio.

A jurisprudência local reitera que, ajuizada a execução fiscal após o encerramento do inventário, deve o processo ser extinto sem resolução de mérito, vedada a substituição do polo passivo por herdeiros, à luz da Súmula 392 do STJ.

O Tema 122 do STJ, invocado pelo apelante, não se aplica à hipótese, por cuidar de responsabilidade solidária entre promitente comprador e promitente vendedor, situação diversa da debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O espólio perde legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal após o encerramento do inventário e o registro do formal de partilha.

A responsabilidade tributária, a partir de então, transfere-se aos herdeiros, limitada ao quinhão hereditário, conforme arts. 1.997 do CC e 796 do CPC.

É incabível o redirecionamento da execução fiscal contra os herdeiros quando o feito é ajuizado diretamente contra o espólio já extinto, nos termos da Súmula 392 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.997, 1.784, 1.791, 884; CPC, art. 796; CTN, art. 131, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.844.612/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.08.2021; STJ, REsp 1.918.125/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20.03.2025; STJ, REsp 1.704.528/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.08.2018; TJES, ApCiv 5000149-36.2019.8.08.0004, rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 08.02.2023; TJES, ApCiv 5003694-88.2018.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 05.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à legitimidade passiva do espólio de
Ivo Lott
para figurar no polo passivo de
execução fiscal
ajuizada para cobrança de IPTU relativo aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, em relação a imóvel partilhado judicialmente em inventário encerrado no ano de
2013
, com registro do formal de partilha em
28/09/2018
.

Como cediço, a realização da partilha e o encerramento do inventário extinguem juridicamente a figura do espólio, nos termos do art. 1.997 do Código Civil e do art. 796 de códex processual, como subsegue:

C
ódigo
Civil

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

Código de Processo Civil

Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

No mesmo passo trilha o entendimento do STJ, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PELOS HERDEIROS DO FALECIDO. AJUIZAMENTO CONJUNTO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SOBREPARTILHA. INVENTÁRIO ENCERRADO. LEGITIMIDADE VERIFICADA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ. TENTATIVA DE FRAUDAR A FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO STF.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

3. Realizada a partilha, extingue-se o espólio e cada herdeiro passa a responder pelo respectivo quinhão, de modo que possuem legitimidade para ajuizar, conjuntamente, ação de cobrança de honorários devidos ao falecido. Precedentes.

4.Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

5. Ante a deficiência na motivação, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF.

6. Agravo interno a que se pega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.844.612/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 12/8/2021.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. PRÉVIA INDENIZAÇÃO. IPTU PAGO PELO ESPÓLIO. DESCONTO DO QUINHÃO HEREDITÁRIO DO OCUPANTE. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve sentença determinando o desconto dos valores de IPTU do quinhão hereditário da herdeira que ocupava o imóvel, não obstante ter sido fixada indenização pelo uso exclusivo do bem.

II. Questão em discussão

2. Consiste em definir se, nas relações entre herdeiros, é possível descontar do quinhão do ocupante exclusivo do imóvel os valores de IPTU pagos pelo espólio quando já estabelecida indenização compensatória pelo uso do bem.

III. Razões de decidir

3. A matéria não envolve responsabilidade tributária, que é do espólio até a partilha por se tratar de massa indivisível (arts.

1.784, 1.791 e 1.997 do CC), mas sim as relações privadas entre os herdeiros quanto à compensação pelo uso exclusivo do bem.

4. O uso exclusivo do imóvel por um dos herdeiros pode ser objeto de ressarcimento aos demais mediante fixação de indenização. Uma vez estabelecida tal compensação, não se justifica o desconto adicional dos valores referentes ao pagamento de IPTU, não previamente acordado entre as partes, sob pena de dupla indenização pelo mesmo fato e enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso especial provido para afastar o desconto dos valores de IPTU do quinhão da herdeira ocupante.

Tese de julgamento: "1.
O espólio é responsável pelas dívidas do falecido até a partilha, incluindo o IPTU.
2. Nas relações entre herdeiros, havendo fixação de indenização pelo uso exclusivo do imóvel, não é possível o desconto adicional dos valores de IPTU do quinhão do ocupante, sem prévio acordo, sob pena de dupla compensação pelo mesmo fato e enriquecimento sem causa".

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 884, 1.784, 1.791, parágrafo único, 1.997.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.528/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14.08.2018; STJ, REsp 1.073.846/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009. (REsp n. 1.918.125/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 7/4/2025.)

Vale transcrever excerto do voto prolatado pela eminente Ministra Maria Isabel Gallotti no mencionado AgInt no AREsp n. 1.844.612/MG, reforçando o entendimento de que, encerrado o inventário, cessa a legitimidade do espólio:

“
Como destacado, “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”, em virtude do princípio do saisine, permanecendo como um todo unitário até a partilha, interregno em que é representada processualmente pelo espólio.

Noutros termos, realizada a partilha, extingue-se o espólio e cada herdeiro passa a responder pelo respectivo quinhão
.

Na hipótese em apreço, anoto que a Corte estadual consignou expressamente que,
“quando do ajuizamento da lide (cobrança/arbitramento de honorários advocatícios), o inventário já havia sido encerrado”, de modo que não há que se falar em ilegitimidade
e, portanto, violação à norma jurídica que justifique a ação rescisória
.”

Sob esse prisma, embora o apelante sustente que a responsabilidade pelo tributo se vincula à titularidade registral do imóvel, ao tempo do ajuizamento do feito executivo (
2022
) o inventário já havia sido encerrado (
2013
) e o formal de partilha registrado (
2018
).

Com efeito, não pairam dúvidas quanto à ilegitimidade do espólio para figurar no polo passivo da execução fiscal, restando aos herdeiros a responsabilidade pessoal e limitada ao quinhão recebido.

Ademais, não se admite substituição pelos herdeiros pois, de acordo com a Súmula 392 do STJ, “
a
Fazenda P
ú
blica pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Em uníssono reverbera o entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DO ESPÓLIO EM MOMENTO POSTERIOR AO FORMAL DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A presente execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Anchieta em desfavor do espólio de Maria Helena da Silva Gonçalves em 24/04/2019 (id 3641252) para a cobrança de tributos inscritos na certidão de dívida ativa de nº 0007985/2018 (id 3641254), também expedida em 24/04/2019. Contudo, a lavratura do formal de partilha respectivo (id 3641265) ocorreu em 19/04/2018, o que denota a extinção da figura do espólio e a ilegitimidade deste ente despersonalizado para figurar no polo passivo do feito executivo.

2. Registra-se que não é cabível a substituição do polo passivo da execução, dada a incidência da Súmula nº 392 do STJ.

3. Encerrado o inventário de bens, remanesce a responsabilidade tributária pessoal dos herdeiros, segundo o quinhão herdado (art. 131, II, CTN). Não preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva fora ajuizada contra o espólio, quando deveria ter sido ajuizada em face dos herdeiros, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, na medida em que a ilegitimidade do executado implica a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Igualmente não se faz possível o redirecionamento do executivo, porquanto este pressupõe o ajuizamento correto do feito.

4.

Encerrada a partilha, com a distribuição do acervo patrimonial do ‘de cujos’ aos herdeiros, extingue-se a figura do espólio. A partir de então, a legitimidade para responder por dívidas do falecido incumbe aos herdeiros, no limite da herança.
5. Recurso de apelação conhecido e improvido.

(Data: 08/Feb/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000149-36.2019.8.08.0004 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: ISS/ Imposto sobre Serviços)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO APÓS A CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO – REDIRECIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITILIDADE DO ESPÓLIO – CUSTAS PROCESSUAIS – MUNICÍPIO – ISENÇÃO PELA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Embora seja pacífico o entendimento de que, ocorrendo o falecimento do devedor originário no curso da ação de execução, a responsabilidade pelo pagamento do tributo executado recai, primeiramente, sobre o espólio e, após a realização da partilha, sobre os herdeiros, na proporção dos seus quinhões, o mesmo não ocorre quando, à época do ajuizamento da ação executiva, o devedor originário já houver falecido e o seu inventário encerrado. 2 -
Com o encerramento do inventário e formalização de partilha a capacidade processual do espólio é extinta, ficando a responsabilidade pelas dívidas não pagas para os herdeiros, consoante o teor do art. 131 do CTN. 3 - No caso dos autos, o formal de partilha dos bens deixados pelo de cujus foi concluído em 30.08.2017, e a execução fiscal ajuizada em 28.12.2018, ou seja, mais de um ano após a conclusão do inventário, restando evidente que no momento da propositura da ação, o executado já não era parte legítima para figurar no polo passivo da ação, impondo-se a extinção do processo executivo, ante a impossibilidade de alteração do polo passivo da execução.
4 - A Lei nº 6.830/80 isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. 5 – Recurso parcialmente provido.

(Data: 05/Aug/2021 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5003694-88.2018.8.08.0024 Magistrado: MANOEL ALVES RABELO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa)

Por fim, inaplicável o Tema 122 do STJ
1
, porquanto cuide de hipótese totalmente distinta, atinente à possibilidade de responsabilização do promitente vendedor e/ou do promitente comprador pelo pagamento do IPTU.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença
.

À míngua de condenação em honorários advocatícios na origem,
deixo de observar o

§ 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

1
Tema 122/STJ: “Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19 a 26.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 16.05.2025 a 26.05.202.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.